Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728785-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALTAMIR DA SILVA VALE IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Altamir da Silva Vale em desfavor de ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que reputa lesivo ao direito dele, consubstanciado no não fornecimento do fármaco Pirfenidona. O Impetrante alega que é portador de fibrose pulmonar idiopática, doença caracterizada pelo inchaço dos pulmões, que acarreta cicatrizes ao longo do tempo e, assim, dificuldade para respiração. Assevera estar sofrendo uma piora rápida e progressiva da enfermidade, com risco de morte. Aduz que a caixa do medicamento custa em média R$ 12.948,08 e que as condições financeiras dele não permitem comprá-lo. Esclarece que buscou obter o medicamento na farmácia de alto custo da Secretaria de Saúde, “mas foi informado que tal medicamento não consta na lista para distribuição”, razão pela qual formalizou requerimento que foi indeferido. Requer a concessão de liminar para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer o medicamento no prazo fixado, sob pena de multa diária. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista a natureza do direito pleiteado, postergo à análise da gratuidade de justiça para momento posterior à decisão do pedido liminar. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Conforme restou decidido no REsp 1.657.156/RJ, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 106), “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. O Impetrante comprova que o medicamento, receitado por médico dele (IDs 185673315 e 18567316), é registrado na Anvisa (ID 18567317). E, a despeito de auferir salário líquido no valor aproximado de R$ 8.500,00 (ID 18567311), devido ao preço do remédio, infere-se que o paciente não tem condições de arcar com o custo do medicamento sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Acrescente-se que, em consulta ao e-NatJus do Conselho Nacional de Justiça, depreende-se da Nota Técnica 11081[1] que não há na rede pública medicamento disponibilizado como alternativa terapêutica. Esses elementos, a priori, evidenciam a plausibilidade o direito invocado. Contudo, não se afigura o periculum in mora. Isso porque, em que pese ser a doença progressiva, não se extrai do prontuário médico urgência que determine a concessão do pleito do Impetrante em sede de liminar. Ressalte-se que a supracitada nota técnica responde negativamente ao quesito sobre a existência de urgência ou emergência no uso do medicamento. Portanto, impõe-se reconhecer a ausência dos pressupostos legais para concessão da ordem em caráter liminar. Assim, indefiro o pedido de liminar. Ao Impetrante para, em 5 dias, juntar ao menos extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas bancárias que movimenta, declaração de imposto de renda, além de comprovantes de despesas ordinárias, que demonstre preencher os requisitos da gratuidade de justiça. Oficie-se, requerendo que a Autoridade indigitada coatora preste informações no prazo de 10 dias. Intime-se a douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, Lei 12.016/09). Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:11081:1597269921:c27c75c4c1f999f06c7d2a378b82d6648749b3167f07923e18cb80bd0b80d741